Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-98.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006615-98.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART - CPF: 014.297.551-64 (EMBARGANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), RANEO FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 011.974.161-02 (EMBARGANTE), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART - CPF: 014.297.551-64 (EMBARGADO), RANEO FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 011.974.161-02 (EMBARGADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BRDU SPE Parque da Mata contra acórdão que confirmou sentença de procedência parcial, reconhecendo a validade da rescisão contratual promovida pelos autores, com devolução dos valores pagos, descontada a retenção de 10%, afastando pedido de restituição parcelada.

2.

A controvérsia envolveu a aplicação da Lei no 13.786/2018, o percentual de retenção contratual e a restituição da comissão de corretagem, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar os fundamentos legais e contratuais relativos à devolução dos valores pagos, à cláusula penal e à natureza da relação de consumo.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente, especialmente quanto à validade da cláusula de retenção de 10% e à abusividade da cláusula que previa a devolução parcelada.

5.

Os embargos não evidenciam a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, mas sim intento de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nessa via.

6.

A jurisprudência reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente de forma clara e suficiente o seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados de forma clara e suficiente. 2. A mera insatisfação com a decisão judicial não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BRDU SPE PARQUE DA MATA
opôs Embargos de Declaração em ID 300069372, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 298270895, que Negou Provimento ao recurso do autor e Deu Provimento Parcial ao Apelo da requerida.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada ao deliberar a respeito da forma de restituição dos valores pagos, decidiu sob a orientação em Súmula 543 do STJ, ao invés do comando do artigo 32-A, §1o, da Lei n. 6.766/79, que possibilita o parcelamento da restituição dos valores pagos.

Acusa haver contradição em v. acórdão ao não observar a Lei no 13.786/18.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a assegurar o direito a restituir o valor pago pela forma parcelada.

Contrarrazões da embargada (IDs no 303015396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); No caso em espécie, incontroverso que as partes firmaram, em 15/12/2020, “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda”, referente a 01 (um) lote de 250,00 metros quadrados, situado à Qdra. 03, no 04, empreendimento denominado “Parque da Mata”, no valor de R$ 69.197,50 (sessenta e nove mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), a ser pago da seguinte forma:

(...);

A controvérsia cinge-se na aplicação da Lei 13.786/2018 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano); no percentual de retenção; na restituição da comissão de corretagem e distribuição dos honorários sucumbenciais.

No caso, a apelante BRDU SPE PARQUE DA MATA sustenta que devem ser aplicadas as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, em razão da Lei 13.786/2018 em vigor à época do contrato, por ser lei específica ao caso.

Tratando-se de aquisição de bem imóvel no mercado de consumo, seja pelo regime de multipropriedade ou não, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez presentes os requisitos do art. 2o e art. 3o, isto é, a autora enquanto consumidora, adquirindo produto como destinatária final, e a requerida como fornecedora, ou seja, pessoa jurídica privada nacional, que desenvolve atividade de construção e comercialização de imóvel.

Outrossim, induvidoso nos autos a culpa dos autores adquirentes pela rescisão antecipada do negócio, haja vista não terem mais condições de pagar as prestações perante a Loteadora.

É direito do comprador requerer a rescisão contratual, por livre motivação, como no caso em tela, pela impossibilidade de continuar suportando os encargos assumidos. Nesse sentido, a lei consumerista (artigos 67, V, 51, II, 53 e 54) autoriza a resilição do compromisso de compra e venda por vontade do comprador.

(...);

Neste contexto, verifica-se que a sentença deve ser mantida, cuja determinação concedeu o direito de retenção, à quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, visto que razoável frente às circunstâncias do caso em análise, pois visa custear as despesas administrativas suportadas pela demandada apelada, bem como compor eventuais prejuízos por ela advindos.

Ressalta-se que a pena convencional pode ser estabelecida, conforme pode ser inferido do teor da disposição do artigo 32-A da Lei no 13.786/2018, contudo, não pode exceder ao montante de 25% da quantia paga, conforme passou a ser a redação do artigo 67-A 1 da Lei 4.591/64.

(...);

Portanto, o juízo de primeiro grau decidiu acertadamente, pela justa devolução dos valores pagos, com a
retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na forma da cláusula penal pactuada
. Disposição em consonância com o art. 32-A da Lei no 13.786/2018,
e que não excede ao montante de 25% da quantia paga (R$ 29.792,17)
, conforme passou a ser a redação do artigo 67-A da Lei 4.591/64.

(...);

No tocante à possibilidade de restituição dos valores pagos de maneira parcelada, melhor sorte não socorre à requerida/apelante.

Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial, é abusiva a cláusula contratual que determina a devolução parcelada de valores no caso de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes.

Nesse sentido, julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR DESINTERESSE EXCLUSIVO DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DA AVENÇA. CABIMENTO. RECENTE PRONUNCIAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2o),
a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante
(Súmula 543/STJ). Precedentes. (...)” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1851404/RJ , 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.05.2021) (g.n.)” (sic).

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025